Tribunal: STF
Processo: HC 205452
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 674.893, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 12.05.2021, surpreendido com 14,6 g de maconha e 0,61 g de crack. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 674.893, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de vícios na prisão em flagrante, tendo em vista que “o Paciente foi interrogado informalmente sem a presença de advogado, ou da informação de que teria direito ao silêncio, previsto no artigo 5º inciso LXIII da Constituição Federal”. De modo que “tal entrevista informal violou o direito ao silêncio, fazendo com que o paciente produzisse prova contra si mesmo”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente foi surpreendido com pequena quantidade de droga.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 
    12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/SP, no sentido de que:
    “Quanto à alegação da ilegalidade do flagrante em virtude de o paciente ter sido submetido pelos policiais a entrevista informal, sem a presença de advogado, importa dizer que o reconhecimento de nulidade, através do habeas corpus, somente pode ocorrer, em casos excepcionalíssimos, quando não se exigir exame exauriente de provas. 
    E, como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, o Juízo a quo, constatou a legalidade do flagrante, formalmente em ordem, ressaltando que ‘... o depoimento informal realizado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência não é suficiente para invalidar o flagrante, sendo afastada eventual confissão pelo custodiado. Destaco que o julgado do STJ em relação ao tema entendeu que não se pode levar em consideração eventual confissão em depoimento informal, sem garantia do contraditório na sentença condenatória. Tal situação, porém, não implica em necessária ilegalidade do flagrante, quando houver o preenchimento dos requisitos legais por outras fontes’. 
    Convém salientar, ainda, que o Habeas Corpus não é o meio adequado para o acolhimento de insurgência quando às questões de mérito da ação penal, sendo certo que o esclarecimento do ocorrido e o alcance do envolvimento do paciente depende de prova que só pode ser produzida ao longo da regular instrução do feito original.”
    13. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia preventiva. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione, tal como assentou o Tribunal estadual, “o paciente é reincidente no tráfico de drogas, já tendo sido condenado a cumprimento de pena em regime fechado, encontrando-se novamente envolto na prática do mesmo crime, o que vem a evidenciar a sua renitência em práticas delitivas e o risco de reiteração criminosa”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator